Tribunal: TJSP
Processo: 2090758-93.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Restabelecimento
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM COGITÁVEL AFRONTA MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. JUÍZO RESCINDENTE: A DEMANDA RESCISÓRIA NÃO É UMA SEGUNDA APELAÇÃO, NEM UM SUBSTITUINTE DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.

- A diversidade legal dos meios impugnativos de sentenças – meios recursais e ação rescisória– é razão bastante para não permitir o trânsito dos requisitos e dos fins de uma e outros, tal se

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM COGITÁVEL AFRONTA MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. JUÍZO RESCINDENTE: A DEMANDA RESCISÓRIA NÃO É UMA SEGUNDA APELAÇÃO, NEM UM SUBSTITUINTE DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.

- A diversidade legal dos meios impugnativos de sentenças – meios recursais e ação rescisória– é razão bastante para não permitir o trânsito dos requisitos e dos fins de uma e outros, tal se daria propiciando que a rescisória se tornasse uma segunda apelação ou um sucedâneo tardio dos recursos especial e extraordinário.

- "A violação a lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. Caso o acórdão rescindendo opte por uma entre várias interpretações possíveis, ainda que não seja a melhor, a demanda não merecerá êxito, conforme entendimento consolidado no verbete sumular 343 do STF" (REsp 1.664.643 -Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 18-5-2017)

Juízo rescidente negativo. Improcedência da ação rescisória.